Tribunal: TJDFT
Processo: 0719338-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719338-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESIO ROMULO DA ROCHA SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, BANCO MASTER S/A, BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Clésio Rômulo da Rocha Santos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que, em sede de processo de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava limitar os descontos para pagamento das dívidas do agravante ao percentual de trinta e cinco por cento (35%) dos seus rendimentos líquidos. Em suas razões, o agravante alega que a medida postulada possui natureza urgente, não podendo aguardar o desenrolar do processo. Sustenta que se encontra em situação financeira precária devido ao superendividamento. Relata que valor dos seus rendimentos líquidos é de R$4.290,43 (quatro mil e duzentos e noventa reais e quarenta e três centavos), enquanto suas dívidas mensais totalizam R$3.060,86 (três mil e sessenta reais e oitenta e seis centavos), restando insuficiente para cobrir seus gastos básicos de subsistência, que alcançam R$1.897,62 (mil e oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos). Argumenta que a situação financeira atual compromete o seu mínimo existencial, afetando diretamente o seu direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana. Enfatiza que não está se negando a pagar suas dívidas, mas sim pretende repactuar suas obrigações para que o mínimo existencial seja preservado. Aduz que se encontra à beira da insustentabilidade financeira, correndo o risco de não conseguir prover a sua subsistência e a de sua família, configurando, assim, o perigo de dano. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que os descontos para pagamento de todas as suas dívidas bancárias sejam limitados ao percentual de trinta e cinco por cento (35%) dos seus rendimentos líquidos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge dos possíveis prejuízos que adviriam ao agravante em razão do comprometimento da sua renda pelo pagamento das suas dívidas. Quanto à probabilidade do direito alegado, cumpre destacar, inicialmente, que o processo de origem versa sobre revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes, do CDC, nos moldes instituídos pela Lei no 14.181/21, regulamentada pelo Decreto no 11.150/22. Como relatado, o agravante requer a antecipação da tutela recursal a fim de que os descontos para pagamento de todas as suas dívidas bancárias sejam limitados ao percentual de trinta e cinco por cento (35%) dos seus rendimentos líquidos. Argumenta que as suas dívidas bancárias excedem o limite de quarenta por centos (40%) previsto no art. 1, da Lei 14.131/21, comprometendo o seu mínimo existencial. Em observância das normas trazidas pela Lei no 14.181/21, que versa sobre o superendividamento, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada caso concreto, a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos, os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. Nessa esteira, vale mencionar que o § 1o do art. 54-A do CDC estabelece o conceito de superendividamento, litteris: “§ 1o. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Por oportuno, convém esclarecer que a Lei no 14.181/21 não faz qualquer referência à limitação dos descontos relativos aos contratos bancários livremente pactuados pelo mutuário antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC, o que somente seria possível, de forma excepcionalíssima, caso demonstrado o comprometimento do mínimo existencial. Segundo o art. 3, do Decreto no 11.150/22, com redação dada pelo Decreto no 11.567/23, considera-se como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Nos termos do § 1o do referido artigo, a verificação da situação de comprometimento do mínimo existencial deve ser realizada, considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mês de apuração. Destaca-se, ainda, que os incisos do parágrafo único do art. 4 do Decreto n o 11.150/22 dispõem acerca dos valores que são excluídos da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, entre os quais, estão previstas “as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica”. Conforme se extrai do contracheque referente ao mês de fevereiro de 2024 (ID no 193610718, dos autos de origem), o agravante recebe remuneração bruta no valor de R$ 6.301,35 (seis mil e trezentos e um reais e trinta e cinco centavos). Em análise prelibatória, não é possível constatar que o saldo remanescente da renda total mensal do agravante, após a subtração do valor das suas dívidas de consumo (vencidas e vincendas no mês de apuração), seja inferior ao limite estabelecido no art. 3, do Decreto no 11.150/22, com redação dada pelo Decreto no 11.567/23 (excluídos do cálculo os valores previstos no art. 4, do Decreto n o 11.150/22). Insta salientar que o agravante sequer apresentou os extratos das suas contas bancários. De mais a mais, note-se que o agravante celebrou diversos contratos de mútuos, os quais podem ser separados em dois (02) grupos distintos: i) empréstimos consignados em folha pagamento e ii) empréstimos pessoais, com autorização para desconto em conta corrente. Ocorre que, a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que somente as consignações em folha de pagamento devem ser restritas ao limite percentual previsto na respectiva lei de regência. Nessa linha, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim, o referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outras modalidades de empréstimos se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. Com base no contracheque de ID no 193610718, dos autos de origem, verifica-se que o total dos descontos para pagamento de créditos consignados perfaz a quantia de R$ 2.372,74 (dois mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Assim, prima facie, os descontos consignados na folha de pagamento do agravante parecem não ultrapassar o limite legal. Por fim, ressalta-se que a aplicação dos dispositivos da Lei no 14.181/21, que prevê a possibilidade de revisão e repactuação de dívidas, inclusive mediante plano judicial compulsório, será melhor analisada pelo Juízo a quo, respeitado o trâmite processual adequado, o efetivo contraditório e a necessária dilação probatória. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator